Tribunal: TJSP
Processo: 1035136-86.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Remessa necessária. Sentença pela qual concedida a segurança objetivada a fim de determinar-se o fornecimento à autora de certidão de liquidação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Hipótese na qual configurada demora injustificada da administração pública na expedição desse documento, haja vista o transcurso de prazo superior ao razoável desde a data do requerimento formulado pela

Ementa:
Remessa necessária. Sentença pela qual concedida a segurança objetivada a fim de determinar-se o fornecimento à autora de certidão de liquidação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Hipótese na qual configurada demora injustificada da administração pública na expedição desse documento, haja vista o transcurso de prazo superior ao razoável desde a data do requerimento formulado pela servidora em âmbito administrativo. Inteligência dos artigos 5o, XXXIV, "b", da Constituição da República e 114 da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Remessa necessária improvida, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1035136-86.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida SONIA KOTINDA CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035136-86.2017.8.26.0053 -Voto no 34.671.
2
REMESSA NECESSÁRIA 1035136-86.2017.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDA: SONIA KOTINDA CARVALHO.
VOTO 34.671.
EMENTA:
Remessa necessária. Sentença pela qual
concedida a segurança objetivada a fim
de
determinar-se
o
fornecimento
à
autora de certidão de liquidação de
tempo de serviço para fins de aposentadoria. Hipótese na qual configurada demora injustificada da administração pública na expedição desse documento, haja vista o transcurso de prazo superior ao
razoável desde a data do requerimento
formulado pela servidora em âmbito
administrativo.
Inteligência
dos
artigos 5o, XXXIV, “b”, da Constituição
da República e 114 da Constituição do
Estado de São Paulo. Precedentes deste
Tribunal.
Sentença
mantida.
Remessa
necessária improvida, portanto.
Trata-se de remessa necessária à
respeitável sentença (folhas 84 a 88) pela qual,
a propósito de mandado de segurança cuja ação
fora promovida por Sonia Kotinda Carvalho, se
concedeu a ordem objetivada com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Determinou-se
remessa
necessária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035136-86.2017.8.26.0053 -Voto no 34.671.
3
consoante o artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009.
Certificou-se o decurso do prazo
para a interposição de recursos pelas partes
(folhas 130).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a esta
remessa necessária.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, registra-se que a digna juíza da
causa, com acerto, rejeitou as arguições preliminares formuladas mediante informações
(folhas 40 a 45) relativas à existência de
conexão e à ilegitimidade passiva do Diretor da
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos,
entre o mais, sob os seguintes fundamentos
(folhas 86):
“(...) Primeiramente, afasto a preliminar
de modificação da competência em virtude de suposta
conexão processual. Apesar de semelhantes, os pedidos do
mandado de segurança no 1016988-61.2016.8.26.0053 e do
presente feito são diferentes, uma vez que tratam-se de
atos coatores distintos, realizados, inclusive, em datas
distintas. Destarte, sendo ausente um dos requisitos
presentes no artigo 55 do Código de Processo Civil, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035136-86.2017.8.26.0053 -Voto no 34.671.
4
é, mesma causa de pedir, não há que se falar em conexão.
No mais, no tocante a ilegitimidade de
parte, entendo que a indicação duvidosa da autoridade
coatora não afeta o mandado de segurança se não modifica
a competência nem prejudica a defesa através das
informações, como já decidiu o Tribunal de Justiça de
Santa Catarina no MS 2000.000068-0, em 12/04/2000, Bol.
AASP n. 2289,p.628. Ademais, a autoridade, dita como
coatora, apresentou defesa com relação ao ato impugnado.
Nesse sentido, não destoa a jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se a teoria
da encampação quando a autoridade apontada como coatora,
ao prestar suas informações não se limita a alegar sua
ilegitimidade, mas defende o mérito do ato impugnado,
requerendo
a
denegação
da
segurança,
assumindo
a
legitimidade ad causam passiva.” (Recusro ordinário em
Mandado de Segurança n. 17.889/RS., Ministro Relator Luiz
Fux, j. em 07/12/2004). (...)”.
A esse respeito, aliás, mutatis
mutandis, é de consideração aresto desta Câmara
do qual se destaca a seguinte parte: “(...) A
ilegitimidade passiva alegada foi bem afastada, pois a
permanência da autoridade que apresentou as informações
se mostra legítima, defendendo a legalidade do ato que se
quer impugnar, inclusive em seu mérito, aplicando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035136-86.2017.8.26.0053 -Voto no 34.671.
5
portanto, a teoria da encampação. (...)”1.
A propósito do mérito, correta a
respeitável sentença pela qual se concedeu a
segurança objetivada a fim de determinar-se o
fornecimento à autora de certidão de liquidação
de tempo de serviço para fins de aposentadoria.
Por sinal, nem sequer houve insurgência a esse
respeito.
A ora recorrida servidora pública
estadual ocupante do cargo de “Professor de
Educação Básica II” - requereu mandado de
segurança
contra
atos
do
Diretor
da
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos e do
Dirigente Regional de Ensino da Região Centro a
1 Remessa necessária 1056972-18.2017.8.26.0053, relator o desembargador José Luiz Gavião de
Almeida, julgamento em 11 de junho de 2019 e cuja ementa é a seguinte: “Reexame necessário
Mandado de segurança concedido Pedido de obtenção de certidão de tempo de serviço para
pedido de aposentadoria Demora injustificada Falha na prestação do serviço Recurso
improvido”. Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis, é de registro acórdão deste Tribunal conforme o
qual, “(...) cumpre consignar que não colhe a preliminar de ilegitimidade passiva do Coordenador da
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo,
suscitada a fls. 25 a 40, uma vez que a autoridade apontada como coatora, ao prestar informações,
não se limitou a sustentar a tese da ilegitimidade passiva ad causam, passando a defender a
legalidade do ato atacado, situação em que a ele se vinculou, encampando-o. (...)” (remessa
necessária 1037910-60.2015.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Luiz
Sergio Fernandes de Souza, julgamento em 5 de junho de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035136-86.2017.8.26.0053 -Voto no 34.671.
6
fim de que fosse reconhecido o respectivo
direito líquido e certo à obtenção de certidão
de liquidação de tempo de serviço (folhas 1 a
10).
Aliás, constou dessa petição inicial
ter essa autora requerido a expedição desse
documento em 8 de março de 2017, bem como
reiterado esse pedido em 7 de abril desse ano.
Porém, transcorridos aproximadamente cinco (5)
meses a partir desse requerimento, não obtivera
a emissão do apontado expediente em decorrência
da omissão da administração pública.
Deferido o provimento de urgência
pleiteado (folhas 24 e 25), a digna juíza da
causa, com acerto, concedeu a ordem objetivada,
haja vista a existência de direito líquido e
certo
dessa
requerente
à
obtenção
dessa
certidão.
Com efeito, o artigo 5o, XXXIV, b,
da Constituição da República dispõe ser a todos
assegurada
a
“obtenção
de
certidões
em
repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal”. Além disso, o artigo
114
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035136-86.2017.8.26.0053 -Voto no 34.671.
7
Constituição do Estado de São Paulo prevê o
prazo máximo de dez (10) dias úteis para o
fornecimento
pela
administração
pública
de
certidões2.
E, a despeito da possibilidade de
extensão desse prazo em virtude de eventual
complexidade do procedimento para emissão da
certidão requerida, no caso sob exame, verifica-
se
haver
transcorrido
período
superior
ao
razoável desde a data do requerimento formulado
pela servidora em âmbito administrativo.
Deveras, na hipótese ora sob apreço,
dos documentos anexados aos autos, extrai-se ter
essa recorrida requerido a expedição de certidão
de liquidação de tempo de serviço para fins de
aposentadoria em 8 de março de 2017 (folhas 19).
Desse modo, transcorridos cerca de
cinco (5) meses desde a data do requerimento
administrativo formulado por essa autora sem a
expedição da apontada certidão, e ausente motivo
apto a justificar a não emissão desse documento
em
prazo
razoável,
correta
a
respeitável
sentença pela qual reconhecido o direito líquido
2 “Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus
direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis,
certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou
servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições
judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035136-86.2017.8.26.0053 -Voto no 34.671.
8
e certo dessa servidora à obtenção desse expediente.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são de destaque acórdãos desta Corte assim
ementados:
“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. Pretensão de
servidora pública, professora estadual, à expedição de
certidão de liquidação de tempo de serviço e imediata
implantação de abono de permanência. Sentença de concessão parcial da segurança, apenas para fins
de expedição da CTC. Manutenção. Via eleita adequada tão-
somente
no
tocante
à expedição da
certidão.
Descumprimento do prazo do art. 114 da CE, sem que a
Administração Pública tenha apresentado justificativa
para
o
atraso
na expedição da
certidão.
Ato
administrativo que esbarra no direito à informação e de
aposentação da servidora, em nítida ilegalidade. Violação
do direito líquido e certo. Precedentes deste TJSP.
Sentença mantida. Recurso não provido” 3.
“REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

PROFESSORA
EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO
DE
LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DEMORA EXCESSIVA.
Pretensão da impetrante pela expedição de certidão de
liquidação de tempo de contribuição, para fins de pedido
de aposentadoria, protocolada pela impetrante e que, até
3 Remessa necessária 1005178-06.2019.8.26.0564, 13a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Djalma Lofrano Filho, julgamento em 25 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035136-86.2017.8.26.0053 -Voto no 34.671.
9
a época da impetração do mandamus, não havia sido
expedida pela autoridade coatora. Sentença concessiva da
segurança. MÉRITO Administração Pública que deve pautar
seus atos pelos princípios constitucionais, no caso,
notadamente
pelo
princípio
da
eficiência,
que
se
concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente
determinados, cuja dilação só pode ocorrer se houver
motivo suficientemente capaz de justificar a demora

Inércia demasiada da Administração Pública, a qual
configura conduta omissa Excessiva demora que fere os
princípios da razoabilidade e a eficiência
Direito
líquido e certo da autora configurado. Sentença de
procedência mantida. Reexame necessário não provido” 4.
“MANDADO DE SEGURANÇA
Expedição de
certidão por tempo de contribuição para fins de
aposentadoria Demora por parte da Administração Pública
Artigo 114 da Constituição do Estado de São Paulo que
prevê a expedição de certidão no prazo de dez dias úteis
Sentença mantida Precedentes desta Câmara e E. Corte
Reexame necessário desacolhido” 5.
“Reexame necessário Mandado de Segurança

Pretensão à emissão de certidão de tempo de contribuição
Demora injustificada da Administração
Pública Ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante
Exegese do artigo 5o, inciso XXXIV, alínea "b" da CF -
Sentença concessiva mantida
Reexame necessário não
4 Remessa necessária 1036901-58.2018.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Leonel Costa, julgamento em 27 de maio de 2020.
5 Remessa necessária 1058360-53.2017.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 4 de julho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035136-86.2017.8.26.0053 -Voto no 34.671.
10
provido” 6.
“APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

Professora do Estado de São Paulo Pedido de certidão de
liquidação tempo de contribuição para fins de aposentadoria
Demora injustificada da Administração
Pública para emissão da certidão requerida
Direito
líquido e certo da impetrante à duração razoável do
processo administrativo (art. 5o, LXXVIII, da CF)

Observância do disposto no art. 114, da Constituição
Bandeirante - Em que pese a alegada complexidade do ato a
ser praticado, é injustificada a morosidade que lhe foi
imprimida pelas autoridades impetradas, relegando a
impetrante, indefinidamente, no aguardo das providências
que deveriam ter sido adotadas em lapso temporal
razoável, mas não o foram
Concessão da segurança -
Sentença mantida, com fundamento no art. 252, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça
Remessa
necessária improvida” 7.
“Reexame Necessário - Mandado de Segurança
Professora Estadual - Expedição de certidão de contagem
de tempo de contribuição para fins de aposentadoria -
Demora na análise do pedido, imputável à Administração -
Prazo que não se afigura razoável para a apreciação do
pedido - A aposentadoria não é expectativa de direito,
mas um direito garantido ao funcionário que preencha as
condições para tal - Precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça - Sentença mantida
Recurso oficial não
6 Remessa necessária 1023274-12.2018.8.26.0562, 4a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Ana Liarte, julgamento em 27 de junho de 2019.
7 Remessa necessária 1060426-69.2018.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Antonio Celso Faria, julgamento em 26 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035136-86.2017.8.26.0053 -Voto no 34.671.
11
provido” 8.
Dadas essas realidades, de rigor a
manutenção da respeitável decisão a quo, aliás,
também, pelos respectivos fundamentos.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios em razão da natureza da ação
mandamental (artigo 25 da Lei 12.016/2009).
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera havido acerca das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas9.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
8 Remessa necessária 1041513-39.2018.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Marrey Uint, julgamento em 28 de maio de 2019.
9 A esse respeito, aliás, mutatis mutandis, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao
agravo regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.